Tribunal: STJ
Processo: 0000289-95.2014.4.05.8202
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2091973 - PB (2023/0293936-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EMANUEL VIEIRA LINS
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES - PB021244
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ALECXIANA VIEIRA BRAGA
INTERES.
: JOSE AUTAIR GOMES
INTERES.
: JOHNSON KENNEDY ROCHA SARMENTO
ADVOGADO
: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA - PB010384
EMENTA

DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
CRIME
DE
RESPONSABILIDADE. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE BENS OU
RENDAS PÚBLICAS. DOLO ESPECÍFICO E DANO AO ERÁRIO.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, ao entendimento de que foi demonstrado o dolo específico e o dano para
caracterização do delito previsto no
o, I, do Decreto-
sendo necessário
art. 1
Lei n. 201/67,
o reexame de provas para desconstituição do julgado.
2. No agravo regimental, a defesa sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ,
alegando ausência de provas concretas de participação direta no desvio de verbas e que
a condenação se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na
investigação, em violação ao
do CPP.
art. 155
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pelo crime
de apropriação ou desvio de bens ou rendas públicas, com fundamento no
o, I, do
art. 1
Decreto-
pode ser desconstituída com base na alegação de ausência de
Lei n. 201/67,
dolo específico e de provas concretas, bem como na suposta violação ao
do
art. 155
CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53183425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 2461ec36-b44d-4b14-9742-ac72991432bd

4. O Tribunal de origem constatou, de forma devidamente fundamentada, a autoria e a
materialidade do delito, bem como a presença do dolo específico e do efetivo prejuízo ao
erário.
5. A desconstituição da conclusão firmada pelas instâncias ordinárias demandaria o
reexame de provas e fatos dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
6. A alegação de violação ao
do CPP, ao argumento de que a condenação se
art. 155
baseou exclusivamente em provas inquisitoriais, não foi suscitada no recurso especial,
configurando inovação recursal no agravo regimental, vedada pela preclusão
consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Decreto-
o, I; CPP,
Lei n. 201/67, art. 1
art. 155; Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 2.092.779/CE,
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
Rel. Min.
11/3/2024,
14/3/2024;
REsp n. 1.688.309/PB,
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
4/12/2018,
14/12/2018;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 1.722.279/RO,
DJe de
STJ, AgRg no RHC n. 209.149/DF, Rel. Min. Og
17/4/2018,
27/4/2018;
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
19/3/2025,
24/3/2025;
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.172.575/SP,
26/2/2025,
DJEN de 7/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53183425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 2461ec36-b44d-4b14-9742-ac72991432bd

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2091973 - PB (2023/0293936-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EMANUEL VIEIRA LINS
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES - PB021244
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ALECXIANA VIEIRA BRAGA
INTERES.
: JOSE AUTAIR GOMES
INTERES.
: JOHNSON KENNEDY ROCHA SARMENTO
ADVOGADO
: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA - PB010384
EMENTA

DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
CRIME
DE
RESPONSABILIDADE. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE BENS OU
RENDAS PÚBLICAS. DOLO ESPECÍFICO E DANO AO ERÁRIO.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, ao entendimento de que foi demonstrado o dolo específico e o dano para
caracterização do delito previsto no
o, I, do Decreto-
sendo necessário
art. 1
Lei n. 201/67,
o reexame de provas para desconstituição do julgado.
2. No agravo regimental, a defesa sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ,
alegando ausência de provas concretas de participação direta no desvio de verbas e que
a condenação se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na
investigação, em violação ao
do CPP.
art. 155
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pelo crime
de apropriação ou desvio de bens ou rendas públicas, com fundamento no
o, I, do
art. 1
Decreto-
pode ser desconstituída com base na alegação de ausência de
Lei n. 201/67,
Documento eletrônico VDA53183429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:26
Código de Controle do Documento: 4341f825-7014-41e6-ac1a-1a89df32cb6c

dolo específico e de provas concretas, bem como na suposta violação ao
do
art. 155
CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem constatou, de forma devidamente fundamentada, a autoria e a
materialidade do delito, bem como a presença do dolo específico e do efetivo prejuízo ao
erário.
5. A desconstituição da conclusão firmada pelas instâncias ordinárias demandaria o
reexame de provas e fatos dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
6. A alegação de violação ao
do CPP, ao argumento de que a condenação se
art. 155
baseou exclusivamente em provas inquisitoriais, não foi suscitada no recurso especial,
configurando inovação recursal no agravo regimental, vedada pela preclusão
consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A desconstituição de condenação por crime de apropriação ou desvio de bens ou
rendas públicas, com fundamento no
o, I, do Decreto-
não pode ser
art. 1
Lei n. 201/67,
realizada na via do recurso especial quando demandar reexame de provas, conforme
2.
óbice da Súmula n. 7/STJ.
A inovação recursal no agravo regimental, pela preclusão
consumativa, é vedada, não sendo possível conhecer de tese apresentada apenas nesta
fase.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-
o, I; CPP,
Lei n. 201/67, art. 1
art. 155; Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 2.092.779/CE,
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
Rel. Min.
11/3/2024,
14/3/2024;
REsp n. 1.688.309/PB,
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
4/12/2018,
14/12/2018;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 1.722.279/RO,
DJe de
STJ, AgRg no RHC n. 209.149/DF, Rel. Min. Og
17/4/2018,
27/4/2018;
Documento eletrônico VDA53183429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:26
Código de Controle do Documento: 4341f825-7014-41e6-ac1a-1a89df32cb6c

Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
19/3/2025,
24/3/2025;
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.172.575/SP,
26/2/2025,
DJEN de 7/3/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EMANUEL VIEIRA LINS contra
decisão de fls. 2386/2391, em que neguei provimento ao recurso especial, ao
entendimento de que foi demonstrado o dolo específico e o dano para caracterização do
delito do art. 1o, I, do Decreto-
sendo necessário o reexame de provas para
Lei n. 201/67,
desconstituição do julgado.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do delito tipificado
no
o, I, do Decreto-
(desvio de rendas públicas). Após, o Tribunal de
art. 1
Lei n. 201/67
origem deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para reduzir a pena
imposta.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta a inaplicabilidade da
e repisa os argumentos expendidos no apelo especial, alegando que
Súmula n. 7/STJ
"A
condenação da agravante baseou-se em conjecturas e presunções, sem provas
(fl. 2426).
concretas de sua participação direta no suposto desvio de verbas"
Aduz, ainda, que "A prova utilizada para condenar o recorrente não foi
judicializada, sendo que a sentença se baseou exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, em clara violação ao disposto no
do CPP"
art. 155
(fl. 2426).
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo
monocrático.
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO afastou as preliminares e
manteve a condenação do agravante, mediante seguinte fundamentação (fls. 2150/2153):

"1) APELAÇÃO DE EMANUEL VIEIRA LINS
Em suas razões, o réu EMANUEL VIEIRA LINS
sustenta, em síntese, a ausência de comprovação da autoria
e da materialidade delitiva, notadamente a carência de
comprovação quanto ao elemento subjetivo do tipo penal do
o, inciso I, do Decreto-
art. 1
Lei no 201/67.
Documento eletrônico VDA53183429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:26
Código de Controle do Documento: 4341f825-7014-41e6-ac1a-1a89df32cb6c

Com a devida vênia, razão não assiste à defesa.
Primeiramente, compulsando os autos, verifico que a
materialidade e autoria delitivas restaram amplamente
demonstradas, na medida em que todas as provas
produzidas, tanto na fase investigativa (fls. 236, 328/330, 333
/334, 341/346, 367/ 368 do PIC 1.24.002.000064/2011-64,
volume II), quanto na judicial, confirmam que EMANUEL
VIEIRA LINS, entre
e
exerceu o
08/10/2008
31/12/2008,
cargo de Tesoureiro Geral na gestão de ALEXCIANA
VIEIRA BRAGA no município de Marizópolis/PB, e
assinou, em união de desígnios, os cheques para saque
junto ao Banco do Brasil referentes aos empenhos
realizados pela prefeitura para pagamento, em espécie,
das verbas de incentivo à produtividade e rateio do
FUNDEB.
Adiante, restou apurado que as referidas verbas de
rateio do FUNDEB foram inferiores ao mínimo legal, sendo,
inclusive, notadas divergências entre os valores recebidos pelos docentes e os contracheques assinados, conforme depoimento da testemunha
professora da Prefeitura desde
Francisca Vicente da Silva,
1996, a qual exerceu o cargo durante a gestão da ré
ALEXCIANA VIEIRA BRAGA:

Testemunha Francisca Vicente da Silva (tempo 1 16 da mídia
digital de fl. 288):
MPF Especificamente em relação a esses anos (2007 e 2008),
havia... Como é que era feito o pagamento a vocês em relação à
remuneração?
FVS Era feito na prefeitura, era através de contracheque, a gente
assinava... ia lá e recebia.
MPF Certo. Então era feito em espécie, nera ? Em dinheiro vivo,
no caso.
FVS Isso!
MPF Ocorreu alguma situação em que o contracheque constava
um incentivo ou gratificação e que a senhora efetivamente não
recebesse o valor?
FVS Aconteceu, por sinal houve até denúncia. (...)
MPF digamos que tivesse um valor X, com gratificações, com
tudo, vencimento básico, e a senhora recebesse um valor menor
do que isso, a senhora mesmo assim assinava o contracheque?
FVS Assinava.
(tempo 1 16) (...)
FVS Na época, ele dizia que era aquele valor X, mas que não
dava pra pagar aquele valor, que estavam precisando pra outra
coisa. Então iam pagar um valor menor do que aquele (do
contracheque) e a gente concordava e assinava.

Por seu turno, a testemunha Erivan Alves Gonçalves,
professor da prefeitura a época dos fatos, igualmente
confirmou as divergências entre o valor constante no
contracheque e o efetivamente pago, sendo que a
justificativa dada a ele teria sido a de que a diferença seria
reinvestida na dotação destinada à educação no município
(tempo 4 50 da mídia digital de fl. 288).
Nesse sentido, apesar da emissão dos cheques
constantes no volume II do PIC 1.24.002.000064/2011-64,
relativos aos empenhos no 3104 e no 3212, constatou-se que
Documento eletrônico VDA53183429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:26
Código de Controle do Documento: 4341f825-7014-41e6-ac1a-1a89df32cb6c

os beneficiários não evidenciaram em seus vencimentos
outras parcelas que faziam jus, manejando de modo
insidioso as dotações do FUNDEB destinadas a rateio
conforme o
da Lei n° 11.494/2007.
art. 22
Com efeito, o TCE/PB, no Parecer PPL TC 00105
/2010 nos autos do Processo TC no 03576/09, apenso aos
autos às fls. 104 do PIC 1.24.002.000064/2011-64, volume I,
chegou às seguintes conclusões:

6. Diferença apurada na movimentação financeira do FUNDEB, no
valor de R$ 136.503,87; 7. Aplicação de apenas 46,73% dos
recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do
magistério; (...) 11. Despesas realizadas com recursos do
FUNDEB registradas com folhas de pagamento do pessoal do
magistério sem a comprovação do recebimento por parte dos
professores, no montante de R$ 223.773,75, evidenciando desvio
de recursos de fundo; 12. Inclusão de professores cedidos a
outros órgãos na folha de pagamento como se estivessem em sala
de aula, no valor de R$19.431,04, devendo esta quantia retornar
ao FUNDEB por meio de recursos próprios do Município.

No julgamento das referidas contas do parecer
supramencionado, o TCE/PB, no Acórdão APL TC 000532
/2010, resolveu: imputar débito a Sra. Alexciana Vieira
Braga, no valor total de 281.747, 25, sendo R$ 223.773
inerentes às despesas realizadas com recursos do
FUNDEB.
De outra ponta, o TCE/PB, no tangente ao
exercício financeiro do ano de 2007, sob o comando no
executivo
da
mesma
gestão,
averiguou
outras
irregularidades no Parecer PPL TC 192/2009: 2. aplicação
de 51,17% dos recursos do FUNDEB na remuneração e
valorização do magistério; 9. Pagamento, com recursos
do FUNDEB, a professores que não estavem em sala de
aula, no valor de R$ 25.619,26; 10. Despesas não
comprovadas com o pagamento de professores
(FUNDEB), no valor de R$ 107.726,77 . Acerca do mesmo
exercício financeiro, decidiu o TCE/PB, por meio do
Acórdão APL TC 1072/2009: imputar débito a Sra.
Alexciana Vieira Braga (...) R$ 107.726,77 inerentes às
despesas não comprovadas com o pagamento de
professores (FUNDEB).
Salienta-se que, ainda acerca da materialidade e
autoria delitivas, os Empenhos de no 3104 e 3212 somam
R$70.000,00, autorizando o pagamento de duas parcelas
de R$700,00 relativos ao rateio do FUNDEB, sendo que,
conforme acima citado, no ano de 2008 somente foram
auferidas uma parcela de R$300,00 e outra de R$ 500,00,
por parte dos integrantes do magistério do município
(conforme depoimento das testemunhas Francisca
Vicente da Silva - tempo 288 e Edmilson Henrique Batista
- tempo 2 22 ambos constantes da mídia digital de fl.
288). Nesse sentido, por estarem os cheques relativos a
esses empenhos assinados pelo tesoureiro, à época o
réu EMANUEL VIEIRA LINS, e por todo o supraexposto,
concluo pela comprovação da autoria e materialidade
delitivas.
Documento eletrônico VDA53183429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:26
Código de Controle do Documento: 4341f825-7014-41e6-ac1a-1a89df32cb6c

Relativamente ao elemento subjetivo do tipo,
consoante ensinamento doutrinário, o delito exige o dolo
específico, consubstanciado na vontade livre e consciente de
apropriar-se ou desviar, aliado ao ânimo de apropriação ou
de favorecimento de terceiro, o que é revelado pelo uso do
verbo apropriar-se , bem como pela locução em proveito
próprio ou alheiro.
Nessa perspectiva, tenho comigo que o dolo,
caracterizado pela sua consciência e vontade perpetrar a
conduta inserta no tipo penal do
o, I, do Decreto-
art. 1
pode ser depreendido dos autos. Isso
Lei no 201/67,
porque, enquanto tesoureiro, que executava a função de
saque das verbas do FUNDEB junto ao BB, ciente dos
numerários dos empenhos (que eram executados a partir
de sua assinatura nos cheques de forma conjunta com a
prefeita do município), além de sua função de manejo
das verbas públicas, é forçoso concluir que o apelante,
ainda que não tenha auferido vantagem direta, permitiu
"
conscientemente a obtenção de vantagem por terceiro.

Conforme asseverado na decisão agravada, o acórdão recorrido constatou que o
agravante, em conluio com a Prefeita Municipal Alexciana Vieira Braga e na condição
de Tesoureiro, assinou documentos e sacou valores decorrentes da verba pública
advinda do FUNDEB, desviando-os, em seguida, restando demonstrada a presença
do dolo específico de causar prejuízo ao erário, assim como o efetivo dano.
Nesse contexto, demonstrada a presença do dolo específico de desvio de rendas
públicas, além do efetivo prejuízo aos cofres públicos, a desconstituição da conclusão
firmada pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame das provas e fatos dos autos,
providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE.
CRIME
DE
RESPONSABILIDADE. PLEITO DE ABERTURA DE VISTA
DOS AUTOS AO PARQUET PARA POSSIBILIDADE DE
OFERECIMENTO RETROATIVO DE PROPOSTA DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
DENÚNCIA
QUE
JÁ
HAVIA
SIDO
RECEBIDA.
IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS
TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. VIOLAÇÃO DO
o,
ART. 1
I, DO DECRETO-
PLEITO ABSOLUTÓRIO.
LEI N. 201/1967.
INVIABILIDADE.
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
QUE
CONSTATARAM,
DE
FORMA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA, A AUTORIA E A MATERIALIDADE.
TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE
PREJUÍZO AO ERÁRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA
VIA ESTREITA DO RECURSO ESPECIAL. NECESSÁRIO
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
[...]
5. Os quesitos relativos ao dolo específico e o
dano ao erário foram devidamente demonstrados pelo
Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA53183429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:26
Código de Controle do Documento: 4341f825-7014-41e6-ac1a-1a89df32cb6c

6. Para alterar o entendimento da Corte de origem,
seria necessária a incursão na seara fático-probatória,
medida esta inviabilizada diante do óbice constante da
Súmula 7/STJ.
[...]
8. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.092.779/CE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024,
DJe de
)
14/3/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
APROPRIAR-SE DE BENS OU RENDAS PÚBLICAS, OU
DESVIÁ-LOS EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO.
ARTIGO 1o, I, DO DECRETO-
AUSÊNCIA
LEI N. 201/1967.
DE
DOLO.
ABSOLVIÇÃO.
ANÁLISE
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Tribunal de origem, após a análise dos
elementos colhidos no curso da ação penal, concluiu
que o caderno processual ostenta provas aptas para
condenar o agravante pelo crime de apropriar-se de bens
ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou
alheio que lhe foi imputado pela denúncia, destacando
que a materialidade e autoria do denunciado ficou
demonstrada pelas provas dos autos.
2. Nesse aspecto, o apelo especial não se presta a
desconstituir o julgado e operar a absolvição pretendida,
dada a necessidade de revolvimento do material
probante, procedimento de análise exclusiva das
instâncias ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de
Justiça, a teor do óbice constante do Enunciado n.o 7 da
Súmula desta Corte.
[...]
4. Recurso Especial desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.688.309/PB,
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe de
4/12/2018,
)
14/12/2018.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE RESPONSABILIDADE PRATICADO POR
PREFEITA. ART. 1o, I, DO DECRETO-
DOLO.
LEI N. 201/67.
AGRAVO REGIMENTAL
EXISTÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. É certo que a pretensão deduzida (absolvição),
pela
ausência
de
dolo,
encontra
óbice
na
pois se a Corte de origem firmou
Súmula n. 7/STJ,
existir prova de dolo na conduta da agravante, é certo
que,
para
entender
de
modo
distinto,
seria
imprescindível o reexame de provas, providência vedada
na via especial.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel
REsp n. 1.722.279/RO,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
17/4/2018,
)
27/4/2018.

Documento eletrônico VDA53183429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:26
Código de Controle do Documento: 4341f825-7014-41e6-ac1a-1a89df32cb6c

Quanto à violação ao
do CPP, ao argumento de que a condenação restou
art. 155
embasada, exclusivamente, em provas inquisitoriais, a questão não foi suscitada no
recurso especial, configurando inovação recursal no agravo regimental.
Nesse sentido:

PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA
EM
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
REITERAÇÃO.
NULIDADES DA AÇÃO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO
EM
PARTE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. É incabível a inovação recursal na via do agravo
regimental, vedada pela preclusão consumativa.
[...]
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, improvido.
(AgRg no RHC n. 209.149/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/3/2025,
)
24/3/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPARTILHAMENTO DE PROVAS OBTIDAS NO CASO
BANESTADO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
8. É descabível a inovação recursal no agravo
regimental, pela preclusão consumativa, de modo que
não se conhece a tese apresentada apenas nesta fase.
[...]
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.172.575/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN
26/2/2025,
de
)
7/3/2025.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53183429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:28:26
Código de Controle do Documento: 4341f825-7014-41e6-ac1a-1a89df32cb6c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0293936-6
REsp 2.091.973 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002899520144058202 2899520144058202
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ALECXIANA VIEIRA BRAGA
RECORRENTE
: EMANUEL VIEIRA LINS
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES - PB021244
RECORRENTE
: JOSE AUTAIR GOMES
RECORRENTE
: JOHNSON KENNEDY ROCHA SARMENTO
ADVOGADO
: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA - PB010384
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Contra as Finanças Públicas - Má-gestão praticada por
Prefeitos e Vereadores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EMANUEL VIEIRA LINS
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES - PB021244
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ALECXIANA VIEIRA BRAGA
INTERES.
: JOSE AUTAIR GOMES
INTERES.
: JOHNSON KENNEDY ROCHA SARMENTO
ADVOGADO
: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA - PB010384
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422125510830834<141<@
2023/0293936-6 - REsp 2091973 Petição : 2025/0117818-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53014190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 16:13:06
Código de Controle do Documento: F5E22335-E57A-43F5-8A94-EB55866A6D5F